Tribunal: STF
Processo: AI 843032
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ACIDENTE DE TRABALHO. PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimentos de dispositivos infraconstitucionais torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 



    2. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e o do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a aferição da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    3. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Interposição contra decisão do Magistrado que aplicou por analogia o artigo 2º, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho c.c. artigo 50 do Código Civil. Execução de sentença resultante de responsabilidade civil por dano de acidente de trabalho. Relação empregador/empregado. Tramitação anterior a Emenda Constitucional 45/2004. Empresas do mesmo grupo econômico. Sócios e objetos comuns. Possibilidade de bloqueio online. Inexistência de nulidade na decisão. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.” 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.